Tribunal: STJ
Processo: 0002146-96.2023.8.16.0095
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551008 - PR
(2024/0017862-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: T F S
ADVOGADOS
: CLEONILTON JOSUÉ DE SANTA CLARA - PR042305
JOSUE HILGEMBERG - PR061782
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERROGATÓRIO
POLICIAL. TESE DE AUSÊNCIA DE ADVOGADO. NULIDADE NÃO

CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos nos embargos de declaração contra acórdão colegiado
que negou provimento ao agravo regimental interposto pela embargante. A defesa alegou
omissão e contradição na decisão, sustentando a nulidade absoluta de depoimento prestado
pela embargante na delegacia sem a presença de advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão atacado restou omisso na análise
da nulidade aventada por ausência de advogado durante o interrogatório policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interrogatório policial é procedimento inquisitivo, não regido pelos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença de
advogado durante sua realização.
4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal,
dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.
Documento eletrônico VDA51683093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3307e02b-d22a-41a8-8586-be4900dd45b3

5. No caso concreto, o interrogatório foi gravado, e a autoridade policial esclareceu à
embargante seus direitos, incluindo o direito ao silêncio e à assistência de advogado, sem
qualquer oposição por parte da embargante.
6. A decisão recorrida está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, que afasta a nulidade do interrogatório policial pela ausência de
advogado.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do decisório, sendo inviável na via
escolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O interrogatório policial, por sua natureza inquisitiva, não exige a presença de advogado,
sendo prescindível para sua validade.
2. Irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, dada a natureza
meramente informativa do inquérito policial.
3. Embargos de declaração não se prestam à reforma do decisório, sendo cabíveis apenas
para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
AREsp 408.256/MG,
04.02.2014; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
AREsp 1631729/MG,
Turma, julgado em 19.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3307e02b-d22a-41a8-8586-be4900dd45b3

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551008 - PR
(2024/0017862-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: T F S
ADVOGADOS
: CLEONILTON JOSUÉ DE SANTA CLARA - PR042305
JOSUE HILGEMBERG - PR061782
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERROGATÓRIO
POLICIAL. TESE DE AUSÊNCIA DE ADVOGADO. NULIDADE NÃO

CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos nos embargos de declaração contra acórdão colegiado
que negou provimento ao agravo regimental interposto pela embargante. A defesa alegou
omissão e contradição na decisão, sustentando a nulidade absoluta de depoimento prestado
pela embargante na delegacia sem a presença de advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão atacado restou omisso na análise
da nulidade aventada por ausência de advogado durante o interrogatório policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51683095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 3953cc94-66ce-46f8-9f8d-e68bdebce72d

3. O interrogatório policial é procedimento inquisitivo, não regido pelos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença de
advogado durante sua realização.
4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal,
dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.
5. No caso concreto, o interrogatório foi gravado, e a autoridade policial esclareceu à
embargante seus direitos, incluindo o direito ao silêncio e à assistência de advogado, sem
qualquer oposição por parte da embargante.
6. A decisão recorrida está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, que afasta a nulidade do interrogatório policial pela ausência de
advogado.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do decisório, sendo inviável na via
escolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O interrogatório policial, por sua natureza inquisitiva, não exige a presença de advogado,
sendo prescindível para sua validade.
2. Irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, dada a natureza
meramente informativa do inquérito policial.
3. Embargos de declaração não se prestam à reforma do decisório, sendo cabíveis apenas
para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
AREsp 408.256/MG,
04.02.2014; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
AREsp 1631729/MG,
Turma, julgado em 19.05.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51683095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 3953cc94-66ce-46f8-9f8d-e68bdebce72d

Trata-se de embargos de declaração opostos por T F S, contra acórdão da Quinta
Turma, que rejeitou os anteriores embargos de declaração (fls. 3148-3157):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE
ADVOGADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos
contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo regimental
interposto pela embargante. A defesa alegou omissão e contradição na
decisão, sustentando a nulidade absoluta de depoimento prestado pela
embargante na delegacia sem a presença de advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se o acórdão atacado restou omisso na análise da
nulidade aventada por ausência de advogado durante o interrogatório
policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interrogatório policial é
procedimento inquisitivo, não regido pelos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença de
advogado durante sua realização. Eventuais irregularidades ocorridas na
fase inquisitorial não contaminam a ação penal, dada a natureza
meramente informativa do inquérito policial. 5. No caso concreto, o
interrogatório foi gravado, e a autoridade policial esclareceu à embargante
seus direitos, incluindo o direito ao silêncio e à assistência de advogado,
sem qualquer oposição por parte da embargante. 6. A decisão recorrida
está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, que afasta a nulidade do interrogatório policial pela ausência de
advogado. 7. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
decisório, sendo inviável na via escolhida.
V. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento:
Embargos rejeitados.

Nas razões deste recurso, a Defesa, após relatório fático processual, sustenta a
ocorrência de omissões quanto ao enfrentamento expresso das questões constitucionais,
quanto à análise probatória, bem como acerca da "contaminação" da pronúncia pelo
interrogatório extrajudicial.
Invoca que "havia advogados regularmente constituídos nos autos, e não houve
qualquer comunicação ou publicação formal do ato para que pudessem acompanhar o
" (fl. 3169).
interrogatório, o qual se realizou de maneira velada, sem ciência da defesa
O embargante, ainda, busca prequestionar a matéria.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com
efeitos infringentes, ou, subsidiariamente para prequestionar a matéria.
Documento eletrônico VDA51683095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 3953cc94-66ce-46f8-9f8d-e68bdebce72d

É o relatório.
VOTO
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de
inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as
razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Ora, como pode ser observado, o acórdão anterior já apreciou o caso concreto,
inclusive na via dos embargos de declaração:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE
ADVOGADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos
contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo regimental
interposto pela embargante. A defesa alegou omissão e contradição na
decisão, sustentando a nulidade absoluta de depoimento prestado pela
embargante na delegacia sem a presença de advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se o acórdão atacado restou omisso na análise da
nulidade aventada por ausência de advogado durante o interrogatório
policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interrogatório policial é
procedimento inquisitivo, não regido pelos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença de
advogado durante sua realização. Eventuais irregularidades ocorridas na
fase inquisitorial não contaminam a ação penal, dada a natureza
meramente informativa do inquérito policial. 5. No caso concreto, o
interrogatório foi gravado, e a autoridade policial esclareceu à embargante
seus direitos, incluindo o direito ao silêncio e à assistência de advogado,
sem qualquer oposição por parte da embargante. 6. A decisão recorrida
está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, que afasta a nulidade do interrogatório policial pela ausência de
advogado. 7. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
decisório, sendo inviável na via escolhida.
Documento eletrônico VDA51683095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 3953cc94-66ce-46f8-9f8d-e68bdebce72d

V. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento:
Embargos rejeitados.

Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como
in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer
e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos
postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio
cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa
por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que
(EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
inicie o cumprimento da pena imposta"
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
AREsp n. 408.256/MG,
julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela
razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual, por
intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
Da mesma forma, não se mostra cabível a utilização dos embargos de declaração
para fins de prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do
III, da Constituição
art. 102,
da República.
Veja-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
VIA
INADEQUADA.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE.
EXCEÇÃO QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
I - Conforme mencionado no decisum reprochado, nos termos
da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "[n]ão compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta violação de princípios e
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento,
por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
III, da Constituição Federal" (EDcl no AgRg nos
art. 102,
EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti
AREsp n. 877.973/PR,
Cruz, DJe de
. Precedentes. [...]
17/4/2017)
Documento eletrônico VDA51683095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 3953cc94-66ce-46f8-9f8d-e68bdebce72d

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
AREsp 1631729/MG,
.
19/05/2020)

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA51683095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 3953cc94-66ce-46f8-9f8d-e68bdebce72d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0017862-4
AREsp 2.551.008 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000342320248160095 00000350820248160095
0000035082024816009500000342320248160095 00009615720228160095
00021469620238160095 00026041620238160095 21469620238160095
26041620238160095 342320248160095 350820248160095
35082024816009500000342320248160095 9615720228160095
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T F S
ADVOGADOS
: CLEONILTON JOSUÉ DE SANTA CLARA - PR042305
JOSUE HILGEMBERG - PR061782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
CORRÉU
: C F
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: T F S
ADVOGADOS
: CLEONILTON JOSUÉ DE SANTA CLARA - PR042305
JOSUE HILGEMBERG - PR061782
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155461344245803@
2024/0017862-4 - AREsp 2551008 Petição : 2025/0088028-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:35:06
Código de Controle do Documento: 60009110-EB3E-4FD8-9AAD-CCDCF1C98E29